Tribunal: TJMT
Processo: 0003032-11.2016.8.11.0021
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003032-11.2016.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), THIAGO PAULINO DE SOUZA - CPF: 031.954.791-41 (RECORRENTE), DOUGLAS WEBER DA SILVA - CPF: 036.938.221-82 (RECORRENTE), LUCAS RIBEIRO SILVA - CPF: 053.943.871-50 (RECORRENTE), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), FABIANO BECKMANN PEDROSO - CPF: 914.424.941-15 (VÍTIMA), LUCAS RIBEIRO SILVA - CPF: 053.943.871-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Motivo fútil. Decisão de pronúncia. Alegação de insuficiência de indícios de autoria. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes. Relatos coerentes da vítima e de testemunhas. Manutenção da qualificadora. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão que pronunciou os réus como incursos nas sanções do art. 121, § 2o, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

2. Fato relevante. Segundo a denúncia, os acusados, após desentendimento banal com a vítima (agente prisional) em uma festa, teriam se dirigido à residência desta na manhã seguinte e efetuado diversos disparos de arma de fogo, não logrando êxito na consumação do crime por circunstâncias alheias às suas vontades.

3. As defesas pleiteiam a impronúncia dos recorrentes, sustentando a fragilidade do acervo probatório e a ausência de indícios suficientes de autoria, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

II. Questão em discussão

4. Questões em discussão: (i) saber se a prova da materialidade e os indícios de autoria colhidos na instrução processual são suficientes para a manutenção da decisão de pronúncia; e (ii) verificar se a qualificadora do motivo fútil deve ser mantida para análise pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

5. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento da materialidade do fato e na existência de indícios suficientes de autoria, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal.

6. A materialidade do delito está comprovada pelo laudo pericial em local de crime, laudo de impressões papilares, auto de apreensão de munições e arma de fogo, além da prova oral.

7. Os indícios de autoria emergem dos depoimentos firmes e coesos da vítima e de testemunhas presenciais, que descreveram a dinâmica dos fatos, identificaram os veículos utilizados (motocicleta e veículo Gol prata) e apontaram os réus como os autores dos disparos, sendo dois deles detidos em flagrante após a perseguição imediata.

8. O depoimento de policial militar, colhido sob o crivo do contraditório, confirma que um dos acusados teria admitido a prática do crime por vingança em razão de atrito ocorrido horas antes, reforçando o liame subjetivo entre os agentes.

9. A alegação de que o laudo balístico foi inconclusivo não afasta a viabilidade da pronúncia, pois a prova técnica não excluiu o uso da arma apreendida, cabendo ao Conselho de Sentença a valoração soberana das provas.

10. A qualificadora do motivo fútil (desentendimento banal prévio) encontra respaldo fático nos autos, devendo ser submetida ao Tribunal Popular, pois só pode ser excluída nesta fase quando manifestamente improcedente.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Para a decisão de pronúncia, bastam a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, vigorando o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito e das contradições probatórias. 2. As qualificadoras somente devem ser afastadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 14, II, e art. 121, § 2o, II; CPP, art. 413, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RSE n. 1012088-18.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 03.02.2026; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 2.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos
, respectivamente, por
Douglas Weber da Silva
(Id. 260127241),

Thiago Paulino de Souza
(Id. 260127250) e
Lucas Ribeiro Silva
(Id. 260127256),
contra a decisão proferida na Ação Penal n.
0003032-11.2016.8.11.0021
pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
, que os pronunciou pelo delito tipificado no artigo
121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II
, todos do Código Penal, em virtude da prática, em tese, de
tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil
contra a vítima
Fabiano Beckmann Pedroso
.

Em síntese, por meio de suas respectivas defesas, os recorrentes pugnam pela reforma da decisão para que sejam impronunciados, sob o fundamento principal da ausência de indícios suficientes de autoria. Alegam que a acusação se ampara em provas frágeis e que o laudo de balística se mostrou inconclusivo, o que, no entender das defesas, impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões aos recursos (Id. 260127247 e 260127253).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 260127257).

Insta registrar que, após o julgamento inicial destes recursos por esta e. Câmara (Id. 285261371), foram opostos Embargos de Declaração pelo recorrente Lucas Ribeiro Silva (Id. 286025866), nos quais se arguiu a nulidade do acórdão por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação de seu advogado constituído para a sessão de julgamento. Em 10.10.2025, os embargos foram acolhidos por unanimidade, declarando-se a nulidade do julgado anterior e determinando-se a realização de novo julgamento com a devida intimação de todas as partes (Id. 321174393), razão pela qual o presente feito retorna para nova apreciação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 263860287), como se verifica da síntese apresentada em seu parecer:

Síntese Ministerial:
Recurso em Sentido Estrito. Art. 121, § 2°, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal. Irresignação Defensiva. Pedido de impronúncia em razão da ausência de provas que demonstrem a autoria delitiva. Assim, requer a reforma da sentença em respeito ao princípio constitucional do
in dubio pro reo.
Incabível.
Comprovado a materialidade e presentes os indícios
suficientes
de autoria do crime de tentativa de homicídio que, aliás, consubstanciam a pronúncia. A fase de pronúncia informa-se pelo princípio
in dúbio pro societate.
Discussões acerca do dolo do agente devem ser decididas pelo Tribunal do Júri.
Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
dos recursos.

Como relatado,
os recorrentes
foram pronunciados pelo delito tipificado no artigo
121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal
.
Irresignadas, as defesas pugnam pela impronúncia, sob o argumento central de insuficiência de indícios de autoria.

Transcrevo, para melhor compreensão, a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

Consta do incluso inquérito policial que, por volta da 08h, do dia 09 de julho de 2016, na residência da vitima, situada na Rua 21, n° 891. Bairro Guaruja, em Água Boa-MT, os denunciados, previamente ajustados, com consciência de seus atos e com intenção de matar, utilizando-se de arma de fogo efetuaram vários disparos contra a residência da vitima Fabiano Beckmann Pedroso, com a finalidade de ceifar a vida desta, não obtendo êxito em seus intentos criminosos pois a vitima não estava no interior da residência. A vitima Fabiano Beckmann Pedroso exerce o cargo de agente prisional na Penitenciária PM MJ Zuzi, nesta cidade de Água Boa-MT, local em que os denunciados Lucas Ribeiro Silva e Douglas Weber da Silva permaneceram recolhidos em cumprimento de pena e o denunciado Thiago Paulino de Souza permaneceu recolhido provisoriamente, todos no "Raio Verde". Na data de 09 de julho de 2016, a vitima e sua esposa compareceram no evento denominado "Expovale", que era realizado no Parque de Exposições Antônio Tura, nesta cidade, sendo que, por volta das 02h da manhã, o denunciado Douglas, popular "Manão", ao reconhecer a vitima, proferiu-lhe um xingamento e desferiu-lhe um tapa no rosto. A vitima resolveu sair do local em que estava para denunciar os fatos os policiais que faziam o policiamento ostensivo do evento, sendo empurrado pelo denunciado Lucas Ribeiro Silva. Diante deste fato, a vitima retornou a sua residência e pela manhã, por volta das 07h, em companhia da pessoa de Sebastião Sérgio dos Reis de Paula, dirigiu-se a uma panificadora denominada "Cristo Rei" e ao retornar, visualizou os denunciados Lucas Ribeiro Silva e Thiago Paulino de Souza, em uma motocicleta, e o denunciado Douglas Weber da Silva, em um veiculo, modelo VW Gol, os quais realizaram diversos disparos de arma de fogo contra a residência da vitima, conforme laudo de exame pericial em local de crime em anexo. Imediatamente, a vitima e a pessoa de Sebastião Sérgio dos Reis de Paula sairam em perseguição aos denunciados Thiago Paulino de Souza e Lucas Ribeiro Silva, ao passo que o denunciado Douglas conseguiu empreender fuga. O denunciado Lucas Ribeiro Silva, ao perceber que a vitima se aproximava, tentou municiar, novamente, a arma de fogo, ocasião em que a testemunha Sebastião encostou com o veículo na motocicleta em que os denunciados estavam, mas estes não pararam. Pouco depois, os denunciados dispensaram a arma de fogo e a vítima ao perceber tal ação, na finalidade de impedir a fuga, lançou seu veiculo contra a motocicleta, arremessando, ao solo, os denunciados Lucas e Tiago. Em seguida a guarnição militar, que já havia sido acionada, compareceu no local e realizou revistas nos denunciados tendo localizado no bolso da calça do denunciado Lucas onze munições calibre trinta e oito, conforme consta no auto de apreensão de fl. 06.Os policiais militares também localizaram a arma dispensada pelos denunciados, tipo revólver, calibre 38, utilizada na tentativa de homicidio contra a vitima Fabiano Beckmann Pedroso, a qual foi encaminhada à pericia para confronto balistico (conforme requisitado pela Autoridade Policial em oficio de fl. 30). A guarnição militar ainda promoveu diligências nesta cidade, com auxilio da vitima, e lograram êxito de localizar e prender em flagrante delito o denunciado Douglas Weber da Silva. O delito foi cometido por motivo fútil, em razão da prévia e banal discussão havida entre os denunciados e a vitima. Dessa forma, incorreram os denunciados nas condutas tipificadas no art. 121, §° 2, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, razão pela qual é oferecida a presente denúncia, que espera seja recebida e autuada, ordenando-se a citação dos denunciados para responderem às acusações e demais termos do processo, com a intimação das testemunhas abaixo arroladas para prestarem depoimento, posteriormente submetendo-os a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular”
(Id. 260126739 – Pág. 1/4).

A
materialidade
delitiva
encontra ressonância no
Laudo de Exame Pericial em Local de Crime Contra o Patrimônio (Id. 260126744, p. 22/52), no Laudo Pericial de Análise de Impressões Papilares (Id. 260126743, p. 65/79), no Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 260126739, p. 6), no Boletim de Ocorrência (Id. 260126739, p. 8/12), no Termo de Exibição e Apreensão (Id. 260126739, p. 13) e pela prova oral colhida
.

Acerca dos
indícios de autoria
, a decisão de pronúncia se revela acertada. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, tal provimento jurisdicional constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, sendo vedada a análise aprofundada do mérito. Nesta fase, veda-se a análise aprofundada do mérito, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

No caso em apreço, o lastro probatório, embora não exija certeza plena, aponta de forma suficiente para a possível responsabilidade dos recorrentes.

A vítima Fabiano Beckmann Pedroso
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, manteve uma narrativa coerente e detalhada. Relatou o desentendimento prévio na "Expovale" e, na manhã seguinte, a identificação dos três recorrentes em fuga logo após os disparos contra a residência, onde se encontravam sua mãe, esposa e filhas. Destacou ter visto
Lucas
com a arma em punho na garupa da motocicleta conduzida por
Thiago
, e
Douglas
no veículo VW Gol, dando cobertura à ação. Em seu depoimento judicial (mídias Id. 260127226), a vítima reafirmou:

Douglas já dentro, entrou dentro do recinto [...] eu me retirei e foi na hora que eu encontrei os outros dois, o Tiago e o e o Lucas e o pessoal da força tática estava próxima [...] eles estavam os três juntos, só que eles estavam para trás foi na hora que o Douglas pegou, me chamou de “pau no cú” e desferiu um tapa no rosto [...] aí foi na hora que os outros dois, o Tiago e o Lucas, veio para cima [...] foi muito rápido, o pessoal da força tática que estava próximo do local já interviu [...] no outro dia em torno das 7:30, 8 horas da manhã, foi na hora que eles efetuava os disparo, tava o Tiago como condutor da moto e o Lucas atrás e eu tava chegando [...] eles efetuaram disparo, eu efetuei a perseguição [...] o pessoal da polícia militar foi informado e chegaram e efetuaram a prisão deles [...] o carro do Douglas, estava virando a primeira esquina à direita [...]
(mídias Id. 260127226).

A corroborar tal versão, a testemunha presencial
Sebastião Sérgio dos Reis de Paula
, que acompanhava a vítima no momento dos fatos. Em juízo, Sebastião confirmou ter ouvido os disparos e avistado os réus em fuga, reconhecendo os indivíduos que estavam na motocicleta:

[...]
a gente desceu e chegou e tocou os rapazes atirando lá [...] quem percebeu foi o Fabiano [...] aí o Fabiano já informou as autoridades policiais e a gente foi seguindo eles [...]
Promotora:
em quem estava na frente da casa da dona Diva?
Sebastião
: (olha para o lado, na sala de audiência e responde): aqueles dois morenos lá [...] na hora lá o Fabiano falou a placa, eu falei a placa e depois nós viu a placa lá em cima [....]

ele chegou e deu os porte, aí veio o resto da polícia [...] ele dispersou a arma antes [...] aí o policial falou para mim só cuidar a arma para ninguém mexer na arma [...] eu fui lá e tampei com o papel até ele chegar [...]
(mídias Id. 260127226).

O Policial Militar Adailton Martins Vieira
, que atendeu à ocorrência e já havia intervido no desentendimento anterior na Expovale, confirmou em juízo a dinâmica dos fatos:

Adailton:
[...]
Trabalhei a noite inteira e quando eu tava saindo do serviço é lançando no rádio ocorrência com arma de fogo [...] na Expovale [...] houve um desentendimento entre eles lá [...] na verdade não houve nada, um atrito verbal entre eles, não houve via de fato não houve nada, então a gente chegou, separou [...] a gente chegou muito rápido no local, questão de 5 minutos [...]
a gente só fez a revista porque como tinha arma de fogo, a gente só fez a revista pra saber se tinha outra arma [...] as munições, as intactas estavam no bolso e a arma também foi localizada [...]um deles assumiu que tinha dado os tiro, que era por vingança
[...]
(mídias Id. 260127226).

A vítima
Thainara
, companheira de Fabiano, confirmou em juízo o desentendimento ocorrido na Expovale e relatou que, na manhã seguinte, ao chegar à casa da sogra com Fabiano, ouviram disparos, asseverando que suas filhas estavam dormindo e uma das janelas foi atingida por tiro:

[...] nós fomos pra festa [...] ele estava conversando com segurança. Logo daí eu só vi que assim de um cara alto bateu nele [...] já a multidão juntou ali e veio dois batendo no Fabiano [...] chegou o pessoal da força tática que estava logo ali perto, já chegou junto [...] no outro dia de manhã, ele me levou na minha sogra. Foi quando aconteceu [...] nós estavamos lá para o fundo da casa, porque a casa é grande [...] eu e a minha sogra também não escutou também e estava bem no quarto onde estava minha filha e a Maria Eduarda, que é a nossa sobrinha [...]
(mídias Id. 260127226).

A testemunha
Francisco Ramos de Souza Neto
, em juízo, asseverou que, após os disparos, viu um veículo gol prata e uma moto com duas pessoas que imediatamente evadiram do local (Id. 260126740 – Pág. 64).

Marcos Antonio Pereira
informou, na Delegacia de Polícia, que no interior da Festa Expovale, “curtiu” a festa no interior da boate Rancho Sertanejo com os três acusados Lucas, Manão (Douglas) e Thiago, seus amigos e que saiu do local no carro de Manão – um veículo Gol prata. Posteriormente, Lucas apareceu machucado e sujo de sangue, dizendo que foi agredido por Fabiano:

[...] quando acontecia a festa EXPOVALE o declarante estava na festa com um conhecido; Que por volta das 03:00 horas da madrugada o declarante foi para a boate RANCHO SERTANEJO; [...] [...] entrou na festa com LUCAS, MANÃO e THIAGO e viu FABIANO saindo de forma rápida de dentro [...] ficou sabendo que FABIANO havia "TRETADO" com MANÃO, LUCAS e THIAGO; [...] foi embora com MANÃO e [T]IAGUINHO no carro de MANÃO sendo um veículo GOL PRATA, e LUCAS foi embora em uma moto [...] LUCAS apareceu perto do declarante e dos demais todo machucado e sujo de sangue e disse que FABIANO havia lhe agredido [...]
(Id. 260126741 – Pág. 38).

A tese defensiva se apega à inconclusividade do laudo balístico. Contudo, tal prova técnica, ao não poder afirmar ou negar o nexo causal,
não desconstitui o conjunto de indícios fornecido pela prova testemunhal
. A valoração desse elemento, em confronto com os depoimentos, é matéria de mérito, cuja competência é exclusiva do Tribunal do Júri.

Diante de tal cenário, as negativas dos recorrentes, que alegaram álibis, em tese, não comprovados e versões dissonantes dos demais elementos, restam isoladas no conjunto probatório. Havendo, portanto, prova da materialidade e indícios suficientes que apontam os indícios de autoria dos recorrentes, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem compete dirimir as controvérsias e decidir sobre o mérito.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica:

[...] 3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, não se demandando certeza absoluta nesta fase processual.

4. Os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram convergência entre as provas extrajudiciais e aquelas produzidas sob o crivo do contraditório, incluindo depoimento judicial do delegado responsável pela investigação, declarações de testemunhas presenciais, apreensão de arma e motocicleta na residência do recorrente e declarações extrajudiciais de coautores que corroboram a dinâmica dos fatos. [...]
(TJMT – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.U 1012088-18.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026).

Igualmente, a qualificadora do
motivo fútil
(art. 121, § 2o, II, do CP) deve ser mantida. Conforme o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
“as qualificadoras contidas na denúncia somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes.”
No caso, os autos indicam que a suposta motivação do crime foi um desentendimento banal ocorrido horas antes, o que confere plausibilidade à tese acusatória e demanda sua apreciação pelo Júri.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente que a tese tenha sido devidamente discutida e enfrentada no acórdão, como efetivamente se deu nos presentes autos.

Isto posto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
aos recursos interpostos por Douglas Weber da Silva, Thiago Paulino de Souza e Lucas Ribeiro Silva, mantendo inalterada a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026